Tribunal: STF
Processo: RHC 191399
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Embargos infringentes opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Não cabimento. Precedentes. Recurso não conhecido.
    Vistos etc.
    Referente à Petição STF 18.723/2021.
    Trata-se de embargos infringentes opostos por Frank Ataíde dos Santos contra acórdão de minha lavra em que negado provimento ao agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus.
    Colho do acórdão hostilizado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.
    1. As alegações de inépcia da denúncia e de falta de justa causa para a ação penal ficam superadas com a superveniência da sentença penal condenatória, independentemente do momento processual em que tais vícios foram arguidos. Precedentes.
    2. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    O Embargante, em síntese, insiste na tese defensiva de nulidade da decisão proferida pelo Tribunal estadual ao argumento de que não há preclusão na alegação de inépcia da denúncia, tendo em vista que a matéria foi questionada anteriormente. Sustenta que o acórdão embargado contrariou ‘flagrantemente orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal’. Requer o acolhimento dos embargos, para o reconhecimento da nulidade apontada. 
    É o relatório.
    Decido.
    Não merece conhecimento o recurso. 
    Manifestamente incabível o manejo de embargos infringentes contra acórdão exarado por Turma deste STF em sede de recurso ordinário em habeas corpus à falta de previsão normativa.
    Na dicção do art. 333 do Regimento Interno desta Suprema Corte, “Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma: I – que julgar procedente a ação penal; II – que julgar improcedente a revisão criminal; III – que julgar a ação rescisória; IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade; e V – que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado”.
    Conforme jurisprudência consolidada por esta Suprema Corte, “não se mostram admissíveis embargos infringentes contra decisão majoritária do Plenário (ou das Turmas) do Supremo Tribunal Federal, se tal decisão vem a ser proferida em causa diversa daquelas enunciadas, taxativamente, em rol exaustivo (‘numerus clausus’), no art. 333 do RISTF” (HC 88.247-AgR-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 20.11.2009). Nesse espectro, assevero o “não cabimento de embargos infringentes contra acórdão de Turma que nega provimento ao recurso ordinário em habeas corpus: hipótese não prevista no art. 333 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal” (RHC 86.998-EDcl/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.11.2007). Outros precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTIGO 333 DO REGIMENTO INTERNO DESTE STF. NÃO CABIMENTO.
    1. Na dicção do art. 333 do Regimento Interno desta Suprema Corte, “Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma: I – que julgar procedente a ação penal; II – que julgar improcedente a revisão criminal; III – que julgar a ação rescisória; IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade; e V – que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado”.
    2. Na esteira da jurisprudência consolidada por esta Suprema Corte, “Revelam-se manifestamente incabíveis os embargos infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em sede de habeas corpus, tendo em vista a falta de previsão regimental” (HC 108.261-EI-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.4.2012).
    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 128.999-AgR-EI-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJe 16.12.2016)
    “Agravo regimental nos embargos infringentes no habeas corpus. Não cabimento. Ausência de previsão legal. Precedentes. Regimental não provido. 1. Revelam-se manifestamente incabíveis os embargos infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em sede de habeas corpus, tendo em vista a falta de previsão regimental. 2. Agravo regimental não provido.” (HC 108.261-EI-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.4.2012).
“HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISUM FUNDADO NO REGIMENTO INTERNO E NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. I – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, por terem sido opostos contra decisão monocrática que negou seguimento aos infringentes. Precedentes. II – A decisão ora questionada está em perfeita consonância com jurisprudência e o Regimento Interno desta Corte, no sentido de que não cabem embargos infringentes contra decisões da Turma ou do Plenário denegatórias de habeas corpus ou de não conhecimento desse pedido. III - Agravo regimental desprovido.” (HC 100.346-EI-ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 01.02.2011)
    “Agravo regimental. Recurso ordinário em "habeas corpus". Embargos infringentes. Não cabimento. - Em face dos artigos 307 a 309 e 333 do Regimento Interno, não cabem embargos infringentes contra decisão prolatada pelo Pleno ou pelas Turmas do STF em recurso ordinário em "habeas corpus". Inexistência de ofensa, por isso, aos artigos 5º, LIV e LV, e 102, I, "a", da Constituição de 1988. Agravo a que se nega provimento.” (HC 79.788-EI-AgR/MG, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ 01.02.2002) 
    No mesmo sentido, as decisões monocráticas: HC 114.557-AgR-EI/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 05.02.2016; RHC 121.748-AgR-EI/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.10.2015; HC 120.655-EI/SP, de minha relatoria, DJe 11.02.2015; HC 120.529-EI/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 12.02.2015; RHC 117.699-EI/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17.3.2014; HC 111.056-EI/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 09.12.2013; HC 112.091-AgR-EI, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 21.9.2012; HC 108.129-EI/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 01.8.2012; e HC 104.631-ED-EI/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 05.9.2011. 
    Ante o exposto, não conheço dos embargos infringentes manejados contra o não provimento do agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus, nos termos do art. 21, § 1º , do RISTF.
    Publique-se. Arquivem-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber 
Relatora